Tribunal: TJES
Processo: 5000858-36.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-36.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGOSTINHO DIAS DE MOURA NETO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FATURAS COMO PROVA DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. EXCLUSÃO DE PARCELA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em débito de cartão de crédito, condenando o requerido ao pagamento do valor indicado nas faturas apresentadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de cartão de crédito são suficientes para comprovar a relação jurídica e a dívida; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve comprovar a contratação de serviço especificamente impugnado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As faturas e registros de utilização do cartão de crédito são documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e legitimar a ação de cobrança.

4. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. Impugnado especificamente lançamento de serviço não reconhecido pelo consumidor, compete à instituição financeira comprovar a contratação.

6. A ausência de prova da contratação do serviço impugnado torna indevida a cobrança da parcela correspondente e de seus encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.
___________________

Tese de julgamento:
1. As faturas de cartão de crédito bastam para comprovar a relação jurídica e embasar ação de cobrança; 2. Cabe à instituição financeira comprovar a contratação de serviço especificamente impugnado pelo consumidor; 3. É indevida a cobrança de serviço não comprovadamente contratado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321, 373, II, e 86; CDC, art. 39, III; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 18.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.09.2022; TJES, AI nº 5002362-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.11.2021; TJPR, ApCiv nº 0031732-09.2018.8.16.0014, Relª Desª Cristiane Santos Leite, j. 16.11.2022; TJMG, ApCiv nº 5000753-25.2017.8.13.0134, Relª Desª Cláudia Maia, j. 14.07.2022; TJDFT, APC nº 0712913-71.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 24.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000858-36.2022.8.08.0014

APELANTE:
AGOSTINHO DIAS DE MOURA NETO

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGOSTINHO DIAS DE MOURA NETO

contra r. sentença de id 6440236, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da

ação de cobrança

ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.246,68 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões de id 6440239, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a relação jurídica é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; e
(ii)
a apelada não se desincumbiu de comprovar a origem e a legitimidade da dívida, especialmente daquela expressamente impugnada, bem como não apresentou o contrato que autorizaria a cobrança dos encargos moratórios.

Contrarrazões, no id 6440243, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputa-se pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de “ação de cobrança” ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora recorrida, em face de
AGOSTINHO DIAS DE MOURA NETO
,

na qual aduz ser credora do requerido em virtude de débitos inadimplidos oriundos da utilização de cartão de crédito, juntando aos autos ficha cadastral e três faturas (id’s 6440103, 6440104, 6440105 e 6440106).

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC. Senão vejamos:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

_____________

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

In casu
, verifica-se que a instituição financeira instruiu o feito com os históricos das faturas, conforme os IDs 6440106, 6440105 e 6440104, os quais evidenciam a efetiva utilização do serviço contratado e, por conseguinte, a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente pela realização de compra parcelada em 12 (doze) vezes.

Ressalta-se que é nesse sentido que este Eg. Tribunal de Justiça vem proferindo seus julgados, no sentido de que a apresentação dos históricos de faturas e registros de utilização do serviço é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança realizada pela instituição financeira, especialmente quando evidenciada a contratação e a utilização do crédito pelo consumidor, como ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido: TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

Destaca-se, ainda, jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes
. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.

Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida
.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança.

(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial por inépcia (arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC/15). 2. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 3.

A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico. 4. A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.

5. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF; APC 07129.13-71.2018.8.07.0001; Ac. 125.9283; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 03/07/2020
)
(grifei)

Portanto, mantenho o entendimento da sentença quanto à idoneidade das faturas de cartão de crédito para embasar a ação de cobrança, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou cerceamento de defesa de forma genérica.

Superado tal ponto, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou a condenação integral sob o argumento de que a defesa do réu seria “
genérica
”. Ocorre que, ao analisar detidamente a contestação e as razões recursais, verifica-se que o recorrente realizou uma impugnação específica quanto a um dos lançamentos constantes na fatura, qual seja “BCN Assistência (C) - São Marcos (C)”.

O recorrente afirma categoricamente que não contratou tal serviço e não reconhece a legitimidade desta cobrança, aduzindo que
“
não adquiriu nem autorizou a aquisição de nenhum produto ou serviço de tal estabelecimento”
(id 6440125).

Nesse cenário, uma vez impugnada pelo consumidor a contratação de serviço específico lançado em sua fatura, desloca-se para a instituição financeira o ônus de comprovar a efetiva contratação, porquanto exigir do consumidor a demonstração de fato negativo, isto é, da inexistência da contratação, configuraria a denominada prova diabólica, inviável ou excessivamente onerosa. Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FORTUITO INTERNO – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
.
2. No caso, o autor demonstrou a verossimilhança de suas alegações, indicando que foi, possivelmente, vítima de uma fraude, além do periculum in mora decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Inteligência do art. 300, do CPC. 3. Recurso desprovido.

(TJES; 5002362-56.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; 24/Nov/2021)
(grifei)

Assim, incumbia à instituição financeira, na condição de detentora dos meios técnicos e dos registros sistêmicos da operação, demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, mediante a apresentação de elementos idôneos, tais como o contrato de adesão específico ao serviço de assistência, autorização expressa do consumidor ou gravação telefônica apta a comprovar sua inequívoca anuência, ônus do qual não se desincumbiu.

Analisando os autos, constato que a recorrida não se desincumbiu desse ônus, tendo de limitado-se a defender a legalidade dos juros e a validade genérica das faturas, sem apresentar qualquer lastro documental que vinculasse o consumidor à empresa “BCN Assistência (C) - São Marcos (C)”.

A ausência de comprovação da origem do débito retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade da cobrança neste ponto específico. Admitir a cobrança de serviço não solicitado e não comprovado equivaleria a chancelar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pelo art. 39, III, do CDC, que proíbe o fornecimento de qualquer serviço sem solicitação prévia.

A título ilustrativo, destaco:

CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO PELO CONSUMIDOR. Exame da prova. Elementos trazidos aos autos que sustentam a alegação de vício de consentimento, não se inferindo do exame das faturas qualquer lançamento típico de cartão de crédito, mas tão-somente de encargos e outros produtos financeiros como seguro. Incidência, ademais, das normas do CDC.
Banco réu que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia na hipótese à vista da impugnação do consumidor e do que se extrai da prova de natureza documental.
Precedentes do TJSP. Sentença de procedência mantida. Apelação do Banco réu desprovida, com majoração de honorários advocatícios.

(TJSP; AC 1038657-36.2024.8.26.0007; São Paulo; Turma VI Direito Privado 2; Rel. Des. Luiz Arcuri; Julg. 18/11/2025)
(grifei)

Nessa linha, o valor correspondente ao lançamento “BCN Assistência (C) - São Marcos (C)” deve ser decotado do montante total da condenação, a fim de evitar o indevido enriquecimento da instituição financeira.

Por derradeiro, quanto aos encargos incidentes sobre o saldo remanescente, constituído dos débitos reconhecidos ou não impugnados especificamente, a instituição financeira colacionou documento de atualização monetária de débitos judiciais, no id 6440107, indicando a incidência de juros na atualização do débito, o que se mostra razoável e dentro dos parâmetros legais para o período de inadimplência dos débitos válidos.

Entretanto, é imperioso destacar que não poderão incidir juros, multa ou correção monetária sobre a parcela declarada indevida (“BCN Assistência (C) - São Marcos (C)”), devendo os cálculos serem refeitos na fase de cumprimento de sentença para expurgar totalmente os reflexos deste lançamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para determinar a exclusão do valor referente ao lançamento “BCN Assistência (C) - São Marcos (C)” do montante condenatório.

Por consequência, o valor da condenação deverá ser recalculado, subtraindo-se o valor principal da referida cobrança indevida, bem como todos os encargos moratórios que incidiram sobre esta parcela específica desde a origem.

Considerando a alteração no julgamento e a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na mesma proporção.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da cobrança “BCN Assistência (C) – São Marcos (C)”. Condeno, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da instituição financeira, igualmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, correspondente ao saldo remanescente da dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)